Tribunal: TJDFT
Processo: 0726013-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726013-62.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DOS RESIDENCIAIS TOCANTINS (BLOCO A) E ARAGUAIA (BLOCO B) AGRAVADO: FERNANDA MARIA DE ALBUQUERQUE LAGE, JOSE AUGUSTO LAGE RIBEIRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu a incidência de juros e correção monetária a partir do cálculo apresentado pela contadoria até o efetivo pagamento do débito. Em suas razões, o agravante alega que, não bastasse o equívoco dos valores inseridos na planilha elaborada pela contadoria judicial, necessário que incidam os juros e correção monetária a contar de sua elaboração até o efetivo pagamento. Sustenta que é evidente que as despesas condominiais se tratam de obrigação positiva e líquida, constituindo o condômino inadimplente em mora a partir de seus respectivos vencimentos. Argumenta que o periculum in mora reside na possibilidade do Juízo de origem entender que houve a quitação da dívida e extinguir o processo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reformada a decisão, admitindo-se a inclusão de juros de mora e de correção monetária até os efetivos pagamentos, bem como que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para que adéque sua planilha, corrigindo-se os valores inseridos. Contrarrazões já apresentadas nos autos. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade da execução em valor não tão abaixo do pretendido pelo exeqüente, até porque tal fato não terá o condão de comprometer as atividades e o patrimônio do agravante. Além disso, caso o Juízo a quo, entenda que o valor depositado quita a dívida e julgue o feito extinto, o exequente poderá questionar o julgamento por meio do recurso cabível. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de dezembro de 2019 15:47:27. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator